Tribunal: TJSP
Processo: 1004819-42.2014.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP1);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO cível. REAJUSTE FAIXA ETÁRIA - PLANO DE SAÚDE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO DE REANÁLISE DA MATÉRIA. RECURSO QUE NÃO TEM EFEITO INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.